Tribunal: TJDFT
Processo: 0713406-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO INTERNO. DESPACHO DETERMINANDO A COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – DESATENDIMENTO – CAUSA PARA NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão:

“A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Tais documentos não foram apresentados nos autos. Também não seria o caso de se exigir, porque há elementos indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, porque reside em área nobre do Distrito Federal (Águas Claras), em edifício incompatível com a condição de hipossuficiência financeira (ID 24165411 - Pág. 5). Acrescenta-se que até pouco tempo financiou a aquisição de veículo avaliado em R$ 100.000,00, com prestações mensais de R$ 1.421,23.

Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o)."

2. Opostos embargos de declaração, procedi a conversão do recurso para Agravo Interno e facultei ao então embargante a complementação das razões recursais, na forma do artigo 35, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, uma vez que se questionava a legalidade da decisão unipessoal deste relator. Todavia, a parte embargante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi assinado.

3. Assim, por restar desatendida a complementação das razões recursais do Agravo Interno, inclusive quanto ao pedido, e ainda por ser este o recurso cabível para atacar decisão unipessoal proferida pelo Relator, o não conhecimento do Agravo Interno é medida que se impõe.

4. Ainda como consequência do não conhecimento do Agravo Interno, e também pelo não pagamento do preparo recursal no prazo assinalado, tenho como desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, o que impõe o reconhecimento da deserção ao Recurso Inominado interposto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.